Tribunal: TJMT
Processo: 1032415-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032415-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO), VITORIA VALERIA SOARES LIMA - CPF: 062.769.121-82 (AGRAVANTE), L. S. S. - CPF: 121.449.761-63 (AGRAVANTE), LUCAS SANGALLI VIEGAS DINIZ - CPF: 040.375.841-66 (AGRAVADO), VITORIA VALERIA SOARES LIMA - CPF: 062.769.121-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA UNILATERAL E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA
– TUTELA ANTECIPADA –
GENITORA BUSCA A
CONCESSÃO DA GUARDA UNILATERAL DO FILHO MENOR EM SEU FAVOR,
BEM COMO A MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NA ORIGEM – QUESTÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROCESSUAL
– DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da guarda compartilhada passou a ser a regra no direito brasileiro, porquanto ambos os genitores têm igual direito de exercer a guarda da filha menor impúbere, consoante estabelece o artigo 1.584, §2o, do Código Civil.

Inexistindo provas de eventual conduta desabonadora do genitor ou situação de vulnerabilidade da infante a justificar o afastamento da guarda compartilhada existente
,
deve-se aguardar a instrução do processo, mediante dilação probatória adequada
para definição do melhor arranjo para convivência e integração do menor a uma estrutura familiar saudável, além de definição do regime de guarda e convivência.

Quando o conjunto probatório não convence d
o pleito de
majoração
da verba alimentar
, deve-se aguardar a instrução do processo, em virtude da dilação probatória adequada, a fim de corroborar a capacidade financeira dos litigantes e a real necessidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1032415-02.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: L.
S.S., menor, representado por VITÓRIA VALÉRIA SOARES LIMA

AGRAVADO:

LUCAS SANGALLI VIEGAS DINIZ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

L.
S.S. (DN 14/06/2024 - 8 meses), menor, representado por VITÓRIA VALÉRIA SOARES LIMA
, contra decisão interlocutória proferida
pela MMa Juíza da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.

Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
, lançada nos autos
da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda Unilateral e Regulamentação de Convivência n. 1046392-35.2024.8.11.0041
,
ajuizada em face de
LUCAS SANGALLI VIEGAS DINIZ
, que dentre outros pontos, fixou os alimentos provisórios em favor do menor, no percentual de 70% (setenta por cento) do salário mínimo, bem como a guarda compartilhada entre seus genitores.

Em suas razões recursais, a genitora do menor relata que “
No presente caso tais requisitos são perfeitamente caracterizados. O risco do dano grave, se faz presente com o iminente risco que o menor não tenha suas necessidades básicas supridas”
(sic).

Aduz que
“a probabilidade de provimento do recurso dá-se diante da comprovação de que o agravado tem plenas condições de arcar com o valor pedido em sede de inicial”
(sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso para
“aume
ntar o valor arbitrado para percentual o percentual de 106% do salário-mínimo, que hoje perfaz em um valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Da mesma maneira que a decisão da guarda seja reformada para definir provisoriamente a guarda unilateral a agravante para proteger os melhores interesses do infante”
(sic).

A pretendida tutela recursal foi
in
deferida
por mim, na data de 13/11/2024, conforme Id. 252923264.

Contraminuta ofertada no Id 259117186, onde a parte agravada sustenta que o
decisum
não merece reparos, motivo pelo qual, requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr.

Theodósio Ferreira de Freitas
, opina pelo
desprovimento
do recurso (Id 263796269).

A parte litiga com as benesses da justiça gratuita, conforme certificado no Id
1252360153.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a genitora do menor L.S.S. (DN 14/06/2024 - 8 meses), busca a concessão da guarda unilateral em seu favor, bem como seja majorado os alimentos provisórios de 70% (setenta por cento) para 106% (cento e seis por cento) do salário mínimo vigente.

Inicialmente, imperioso pontuar que, no trato de questões que envolvem direito da criança, cabe ao julgador sempre se pautar pelo princípio basilar do melhor interesse do menor envolvido. À vista disso, no tocante à guarda, dispõe o Código Civil, confira:

"Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser:

I - requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar";

II - decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe".

[...]

§ 2o Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor.”

Como se vê, a regra é a guarda compartilhada, de modo que a guarda unilateral é, por excelência, subsidiária.

Nesse sentido, colaciona-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE GUARDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRETENDIDA GUARDA UNILATERAL PELO GENITOR – ESTUDO SOCIAL – RECONHECIMENTO DAS BOAS CONDIÇÕES E QUALIDADES DE AMBOS OS GENITORES –
GUARDA COMPARTILHADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA
– RECURSO DESPROVIDO.
“A guarda compartilhada busca a plena proteção do melhor interesse dos filhos, pois reflete, com muito mais acuidade, a realidade da organização social atual que caminha para o fim das rígidas divisões de papéis sociais definidas pelo gênero dos pais”
(STJ - REsp 1251000/MG).
“A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do Poder Familiar entre pais separados, mesmo que demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de duplo referencial”
(STJ - REsp 1251000/MG). Se, de acordo com o estudo psicossocial, constatou–se que ambos os pais nutrem carinho e preocupação pelo filho menor, a presença da figura paterna e materna tem importante papel na formação e desenvolvimento da criança, razão pela qual a guarda compartilhada revela-se a melhor opção para as partes.”
(N.U 0019648-69.2014.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Nesse passo, a Magistrada de primeiro grau, ao conceder a guarda na modalidade compartilhada, assim formou sua convicção,
in verbis
:

“(...) com o advento da 13.058/2014, a guarda compartilhada passou a ser a regra, não prosperando mais as situações de menor importância, que vinham sendo utilizadas para a concessão da guarda unilateral. O modelo de guarda foi reconhecido como a forma mais eficaz, para o alcance do pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Saliento que, independentemente da situação conjugal ou da forma como a ruptura do relacionamento entre os pais tenha se dado, os genitores permanecem no pleno exercício de seu poder-familiar, após, a separação, não havendo qualquer razoabilidade, no afastamento da guarda compartilhada.

Assim, no ordenamento jurídico vigente,
a guarda compartilhada só pode ser afastada, nas hipóteses em que um dos genitores ou ambos não se mostrem aptos, para o exercício do poder-familiar ou, então, quando um deles não deseja exercitá-lo. O caso em análise não contempla nenhuma das hipóteses de exceção.

Adicionalmente, a parte alega que, em julho de 2022, o genitor esteve internado em uma clínica de recuperação para dependentes químicos, mas, não apresentou nos autos qualquer prova dessa afirmação.

Diante do exposto, a guarda provisória do infante, Luca Soares Sangalli, deverá ser exercida de forma compartilhada entre os seus genitores, conforme determina a Lei de Igualdade Parental, vigente sob o no 13058/2014.

A convivência paterno-filial deverá se dar, provisoriamente, aos domingos das 15:00 horas às 17:00 horas, no lar materno, dada a tenra idade da criança que, possui apenas 04 (quatro) meses de vida (...)”.

De fato, a pretensão da genitora de afastar a guarda compartilhada, fixando a guarda unilateral, deveria imprescindivelmente vir acompanhada de provas bastantes e contundentes de que o genitor que se pretende retirar da guarda (no caso, o agravado) não detém condições de cumprir tal mister.

Todavia, o que se encontra nos autos até o momento são documentos insuficientes a fundamentar o deferimento de guarda unilateral e o afastamento da guarda compartilhada.

Logo, o caso exige cautela a fim de evitar males maiores que podem ocorrer se houver nova alteração da rotina da criança. Assim, fundamental que eventuais modificações venham acompanhadas por estudo profundo a desenhar um quadro mais seguro para decisão ponderada quanto à modalidade de guarda e seus aspectos práticos, razão pela qual
a manutenção da decisão é medida impositiva.

A respeito do tema, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO –
GUARDA UNILATERAL PRETENDIDA PELA AVÓ MATERNA – INDEFERIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL
– RECURSO DESPROVIDO.

A questão relativa à alteração da guarda de menor exige ampla dilação probatória, sendo necessária a realização do estudo psicossocial e oportunizado o contraditório.”
(N.U 1015778-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

De igual modo, conforme a dicção do
§1o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...).”

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do
Código Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe,
poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Analisando os documentos juntados neste instrumento, possível deles aferir que a genitora do menor não demonstrou de forma inequívoca quanto às
possibilidades econômico-financeiras do genitor-alimentante.

Digo isso porque não há nos autos nenhum documento capaz de comprovar a sua renda, bem como qualquer comprovação de que o recorrido encontra-se empregado e/ou aparenta ter um bom padrão de vida.

Nessas condições, os alimentos provisórios foram fixados de maneira adequada, devendo a comprovação dos rendimentos do alimentante ser objeto de melhor instrução em primeira instância.

Registra-se, por oportuno, que o ônus do sustento, guarda e educação dos filhos compete a ambos os genitores.

E como bem asseverou o Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer,
“a questão atinente aos alimentos, importa maior instrução, eis que a agravante
não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, as razões para majorar os alimentos arbitrados, não trouxe aos autos prova inequívoca que justifique, a meu ver, a majoração da verba anteriormente fixada
, ao menos alteração de suas possibilidades ou das necessidades do alimentando”
(sic).

Logo, é imprescindível a adequada instrução processual para aferir a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, principalmente porque não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, a princípio, a alteração do valor dos alimentos provisórios fixados na origem.

A propósito, corrobora com esse entendimento a jurisprudência
deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA COMPARTILHADA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – FILHOS MENORES – ALIMENTOS PROVISIONAIS FIXADOS PELO JUÍZO A QUO EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE ENTRE A NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E A POSSIBILIDADE DO OBRIGADO –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC, DEMONSTRADOS
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O encargo alimentar deve ser fixado na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, § 1o, CC). Deve ser mantida a verba alimentar fixada no juízo de origem quando da análise do conjunto probatório não se evidencia a necessidade de alteração, haja vista a observância do binômio necessidade-possibilidade.”
(TJ-MT - AI: 10209177420228110000, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025